Tribunal: STF
Processo: RHC 60007
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade do processo, por inépcia da denúncia e omissão da sentença. Exigências do art. 41, do Código de Processo Penal, atendidas, preenchendo, outrossim, a sentença os requisitos do art. 381, do mesmo diploma legal. Recurso desprovido.